Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704618-23.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: CEB GERAÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL HIDRELÉTRICA. PRETENDIDA REPACTUAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. HIPÓTESE EM QUE NEM O EDITAL NEM O CONTRATO ESTIPULARAM A POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO. CONDIÇÕES ORIGINALMENTE ESTABELECIDAS E POSTERIORMENTE CONTRATADAS NÃO IMPUGNADAS. AJUSTE FIRMADO COM ASSUNÇÃO DE RISCO, PELA EMPRESA CONTRATADA, COM ENCARGOS TRABALHISTAS. MAJORAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E AUMENTO DE VALE TRANSPORTE. DISTRIBUIÇÃO DE RISCO RELATIVA A EVENTO PREVISÍVEL. ALTERAÇÃO DA AVENÇA QUE DESVIRTUA SUBSTANCIALMENTE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE LICITADAS E PACTUADAS. IMPREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECIFICAÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO REALIZADA DENTRO DAS CONDIÕES DE RISCO ASSUMIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA. MODIFICAÇÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A manutenção da equação econômico-financeira, entendida como a relação entre as obrigações assumidas e a perspectiva de remuneração pretendida com vistas à preservação das condições efetivas da proposta, tem fundamento constitucional (art. 37, XXI, da CF), com o que encerra direito que não pode encontrar nem na lei nem no contrato qualquer obstáculo a seu regular exercício, mesmo porque a empresa contratada, ao participar da licitação, precifica seu serviço/produto segundo condições de risco previsíveis e não extraordinários. 2. No caso, a autora/apelante, ciente dos termos do Edital de Licitação de Serviços, que não previu repactuação, não o impugnou, tampouco por qualquer meio e modo questionou, ao tempo de assinatura do contrato, a inexistência de cláusula que estipulasse dita possibilidade. Aquiesceu às condições originalmente licitadas e pactuadas, tanto que ao apresentar Proposta Comercial englobou entre os riscos por ela assumidos os custos iniciais e futuros com mão de obra e respectivos encargos trabalhistas; proposta essa que, vencendo o processo licitatório, feito sob a modalidade de pregão eletrônico, foi mantida em todos os seus termos. 3. Após englobar tais riscos, inadmissível que a empresa contratada, a título de promover a recomposição do preço contratado para preservação do equilíbrio econômico-financeiro, pretenda modificar as condições preestabelecidas e com base nas quais venceu o processo licitatório ao oferecer a melhor proposta. Inaceitável busque, agora, alcançar benefício que desnatura as condições originalmente pactuadas e que, se presentes no edital, poderiam ter significativamente alterado as condições de concorrência. Alteração do contrato que, se autorizada, implicaria grave violação a balizas legais e princípios que o instituto do contrato administrativo visa a resguardar. 4. A majoração nos encargos trabalhistas, fruto de convenção coletiva de trabalho e aumento de vale transporte, fatos incontroversos, não autoriza, o tencionado incremento do preço dos serviços, a uma, porque não prevista expressamente, nem no edital, nem no contrato, a repactuação do preço para fins de reequilíbrio econômico-financeiro; a duas, porque não se trata de evento decorrente de risco extraordinário ou álea extraordinária ou de ocorrência previsível de consequências incalculáveis, mas de evento certo e previsível de consideração plenamente acessível a quem ostenta a condição de sociedade empresária e especialista no ramo de negócios do serviço prestado. Julgados do STJ e deste TJDFT. 5. Não serve a legitimar a repactuação o evento previsível e inserido na distribuição de risco que em contrato administrativo assumiu para si a empresa contratada, especialmente quando relativos a encargos trabalhistas que, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/93, são de responsabilidade do contratado, não podendo ser transferidos à Administração nem onerar o objeto do contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993, defendendo a possibilidade de repactuação, ao argumento de que tal instituto, diferentemente da revisão contratual, se presta a compensar o contratado pela elevação de seus custos, a fim de se manter as condições inicialmente formalizadas com a apresentação da proposta. Acrescenta ser desnecessária a previsão contratual da repactuação, uma vez que sua aplicação decorre de lei. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp 1926463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que “No caso, ao exame dos autos, vê-se que a autora/apelante, em 22/1/2019, ao apresentar sua Proposta Comercial, englobou entre os riscos por ela assumidos os custos iniciais e futuros com mão-de-obra e respectivos encargos trabalhistas (Id 24627449, p. 1). Vencendo o processo licitatório, feito sob a modalidade de pregão eletrônico, foram mantidos os termos da proposta, conforme expresso no parágrafo 1o da Cláusula 1a da Contratação de Serviços de Operação e Manutenção da Pequena Central Hidrelétrica do Paranoá (Id 24627448, p. 1)” (ID Num. 27924972 - Pág. 8), que “Ressalto não ter a empresa BSBSystem Engenharia Ltda. – EPP impugnado os termos do Edital de Licitação de Serviços, que não previu repactuação, tampouco ter por qualquer meio e modo questionado, ao tempo de assinatura do contrato, a inexistência de cláusula que estipulasse dita possibilidade, conquanto aumento de salário e de outros benefícios, por convenção coletiva de trabalho, para determinadas categorias à data-base não constitua fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis” (ID Num. 27924972 - Pág. 8) e que “O eloquente silêncio da ora apelante, quando proponente e ao tempo de assinatura do contrato, fez precluir a faculdade de reclamar pela estipulação da possibilidade de reajustar o preço ajustado pela variação dos componentes dos custos do contrato. Operou-se a preclusão porque disponível o direito que optou a autora/apelante por deixar de exercer, o que inequivocamente fez ao aceitar a distribuição do risco conforme estabelecido no edital e no contrato” (ID Num. 27924972 - Pág. 8). Acrescentou, ainda, que “Ademais, apenas para argumentar, registro que, se significativa alteração da avença não buscasse a autora/apelante; se a modificação pretendida pudesse se fazer sem violação a balizas legais e princípios que o instituto do contrato administrativo visa a resguardar; ainda assim não seria possível reconhecer a procedência da pretensão que deduz” (ID Num. 27924972 - Pág. 9) e que “Isso porque não há nos autos demonstração analítica da variação dos componentes dos custos, uma vez que não se dignou a trazer aos autos os elementos indicados no parágrafo 2o do art. 57 da Instrução Normativa n. 5, de 26 de maio de 2017” (ID Num. 27924972 - Pág. 9), concluindo que “Mais. Nada há que permita afirmar estejam superadas na segunda planilha de custos as diversas falhas apontadas pela Gerência Técnica da CEB na primeira planilha apresentada (Id 24627456), mesmo porque há injustificadas diferenças de valores em uma e outra (Id 24627455 e Id 24627457)” (ID Num. 27924972 - Págs. 9 e 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria necessariamente o reexame de todo o conteúdo fático-probatório dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017